Tribunal: TJPA
Processo: 0801184-83.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801184-83.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO CABRAL NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
(ART. 24-A DA LEI 11.340/06)
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO

IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o réu
Roberto Cabral Nunes
, acusado da prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
, previsto no art.
24-A da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha
). O juízo de origem fundamentou no art.
386, VII, do CPP
B
, por insuficiência de provas. O Ministério Público requer a reforma da decisão para condenar o acusado, sustentando que a palavra da vítima seria suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito. A defesa pugna pela manutenção da absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo

e a ausência de provas consistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a palavra da vítima, isoladamente, é suficiente para sustentar condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência;
(ii) verificar se o conjunto probatório dos autos é apto a afastar a dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do CPPB estabelece que o juiz forma sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedado fundamentar a decisão exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória.

O princípio do livre convencimento motivado impõe que o magistrado valorize o conjunto probatório de forma racional, fundamentada e sem hierarquia pré-fixada entre os meios de prova, respeitando o ônus probatório da acusação (a
rt. 156 do CPP
B
).

A presunção de inocência
(CF/
88
, art. 5º, LVII)
e o princípio do
in dubio pro reo
impõem que, na ausência de provas robustas e coerentes, prevaleça a absolvição do acusado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório,
desde que corroborada por outros elementos de prova
(STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023).

No caso concreto, a vítima apresentou depoimento genérico, não esclarecendo os fatos descritos na denúncia, enquanto o acusado negou as condutas.

Inexistem nos autos provas suficientes que confirmem o descumprimento das medidas protetivas, permanecendo isolada a versão da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecimento e impr
ovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, exige corroboração por outros elementos probatórios para embasar condenação penal.

A insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade impõe a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPPB, em observância ao princípio do
i
n dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPPB, arts. 155 e 156; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024, DJe 06/12/2024.

STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/8/2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Publico do Pará impugnando a sentença que absolveu, por insuficiência de provas (art.386,VII CPPB) Roberto Cabral Nunes, réu devidamente qualificado, da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art.24-A da Lei 11.340/06)

O apelante, em suas razões (ID 28481764), pretender modificar a sentença absolutória para condenatória, alegando que existem provas suficientes para a condenação, haja vista que o depoimento da vítima na fase de inquérito está em consonância com o depoimento em juízo, sendo que a palavra da ofendida possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

O apelado, em contrarrazões (ID28481786 ), rechaça a pretensão recursal, clamando pelo princípio do
in dubio pro reo,
ante a carência de provas condenatórias, estando o depoimento da vítima isolado, não merecendo prevalecer, ao passo que o réu, em seu interrogatório, informou que se mudou para o interior do Estado e nunca mais se aproximou de sua ex-companheira, não havendo nos autos qualquer descrição acerca da conduta deliberado do réu de atentar contra a integridade da suposta vítima.

O
Parquet
, como fiscal da lei, em seu parecer de (ID 28936029 ), sustenta pela manutenção da absolvição ante a inexistência de provas da materialidade e autoria do crime, aduzindo que a vítima, em seu depoimento, não esclareceu acerca dos fatos descritos na denúncia, se limitando a narrar situações passadas. Assim, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II) Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso, passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sua condenação foi baseada em provas insípidas, não contendo nenhum fomento probatório favorável à pretensão punitiva

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no
art.5, inciso LVII da CF/88
, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (
art.156 CPPB
), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Imprescindível destacar que na análise probatória realizada, diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que esses delitos ocorrem,
quando corroborados por outros elementos probantes
, conforme Jurisprudências do STJ:

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima
foi corroborada
por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

A palavra da vítima,
em harmonia com os demais elementos
presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

Em análise a prova dos autos verifico que:

1) O depoimento da vítima (ID28481748 e ID 28481749), ao responder as perguntas, narrou diversos fatos estranhos ao que deveria ser objeto de prova, visto que a instrução não tratou especificamente acerca da situação descrita na peça acusatória.

2) O réu em seu interrogatório (ID28481754) negou expressamente que tenha praticado as condutas descritas na exordial, informando que desde que foi comunicado das medidas protetivas, mudou-se para Soure/PA, não tendo mais contato com a sua ex-companheira.

A finalidade da prova é buscar a verdade real, trazendo a possível certeza da autoria e materialidade da conduta tipificada descrita na denúncia, a qual, no caso em comento, versa sobre o suposto descumprimento de medidas protetivas ocorridas nos dias 03/10/2021 e 04/10/2021 (denuncia de iDNum. 28481716).

Dessa forma, noto que a versão da acusação encontra-se isolada, sem lastro probante, não trazendo ao julgador a certeza necessária para emanar um juízo condenatório, atraindo assim, a dúvida razoável ensejadora da absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO
provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/11/2025